Tribunal: TJDFT
Processo: 0708648-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708648-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDIRETA/DF contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, no bojo do cumprimento de sentença coletiva movido pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou ao autor que comprovasse o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial (ID 117765126 – origem). Em suas razões recursais (ID 33698495), o agravante aponta que, na qualidade de substituto processual extraordinário de 5 (cinco) dos seus filiados, propôs “liquidação coletiva de sentença de título executivo judicial genérico decorrente de ação coletiva c/c cumprimento de obrigação de fazer (0701362-04.2022.8.07.0018)” e que o Juízo a quo, antes de receber a inicial, determinou o recolhimento das custas processuais. Defende, em suma, que, tratando-se de execução coletiva de sentença proferida em ação coletiva, faz jus aos benefícios processuais versados no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e, portanto, não lhe pode ser exigido “adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogados, custas e despesas processuais.” Ao final, vindica a concessão das “prerrogativas processuais conferidas pelo art. 21 da Lei 7.347/85 c/c art. 87 do CDC, inclusive em sede recursal”, e, por conseguinte, deixa de juntar o comprovante de preparo. Por intermédio do despacho de ID 33817847, o agravante foi instado a se manifestar sobre a manutenção do seu interesse recursal, uma vez que, compulsando os autos na origem, verificou-se que o agravante recolheu as custas processuais, o que, até que se demonstrasse o contrário, importaria em preclusão lógica do pedido formulado no presente recurso. O agravante, por meio da petição de ID 34162333, esclareceu que, ao recolher as custas iniciais, fez ressalva quanto à sua não aceitação tácita em relação ao decisum fustigado, “visto que as entidades sindicais podem atuar como substitutos processuais dos sindicalizados, independentemente de a ação ter natureza individual ou coletiva (art. 8o, III, da CRFB/88), por conseguinte, a isenção prevista no art. 21 da Lei 7.347/85 c/c art. 87 do CDC é indispensável para a viabilização econômica da defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos da categoria por ele representada sem os riscos de insolvência decorrentes e estabelecidos pela nova ordem jurídica instituída pelo CPC de 2015 (art. 85, § 3o, do CPC).” Em contrarrazões (ID 34420916), o DISTRITO FEDERAL sustenta, em resumo, que, consoante a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal Justiça, a decisão agravada não merece reparos, “uma vez que a liquidação referente a direitos individuais não faz jus aos privilégios previstos no art. 87 do CDC” (ID 34420916). É o relatório. Decido. Na hipótese, recorre o agravante contra a decisão que lhe determinou que comprovasse o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial. O sindicato agravante defende, em síntese, que, tratando-se de execução coletiva de sentença proferida em ação coletiva, faz jus aos benefícios processuais previstos no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Pois bem. Conforme bem destacou o agravado em contrarrazões, “[é] pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a isenção prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor destina-se apenas às ações coletivas de que trata o próprio código, não se aplicando às ações em que sindicato ou a associação buscam tutelar o direito de seus sindicalizados ou associados. (AgInt nos EDcl no REsp 1263030/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, 1a Turma, julgado em 28/8/2018, DJe 3/9/2018; grifo nosso). Ademais, a Corte Superior entende que as benesses previstas no art. 87 do CDC, “não mais subsistem na liquidação individual e/ou cumprimento individual da sentença coletiva que forem instaurados, em legitimidade ordinária, pelos titulares do direito material em nome próprio, com a formação de novos processos tantos quantos forem as partes requerentes, visto que sobressai, nesse momento processual, o interesse meramente privado de cada parte beneficiada pelo título judicial genérico.” (REsp 1637366/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 11/10/2021; grifo nosso). Diante da pertinência, trago à colação excerto do voto do Ministro Marco Aurélio Bellizze, condutor do referido aresto – que é bom que se diga, tratou especificamente de liquidação individual e/ou cumprimento individual da sentença coletiva proposta por legitimado extraordinário – in verbis: Portanto, em situações como esta, em que ocorre a instauração da liquidação da sentença coletiva por um dos colegitimados dos arts. 82 do CDC e 5o da LACP, em verdadeira representação processual, em nome e no interesse meramente particular dos titulares do direito material, não se valorando as qualidades das partes senão as daquelas efetivamente representadas, haverá uma equiparação à liquidação individual, ao menos no tocante aos ônus que recaem sobre as despesas processuais, de forma que as regras específicas dispostas nos arts. 18 da Lei n. 7.347/1985 e 87 do CDC cedem lugar àquela prevalente no processo civil tradicional (nos termos do art. 19 da Lei n. 7.347/1985), em que se impõe a mera antecipação das despesas processuais pelas partes, ressalvada a concessão da gratuidade de justiça (art. 19 do CPC/1973 ou art. 82 do CPC/2015), com reversão desses encargos ao final do processo, a fim de se exigir o recolhimento das custas judiciais da liquidação de sentença coletiva autônoma, não havendo falar, inclusive, em ausência de dispositivo legal que assim o permita (grifo nosso). Fixadas essas balizas e considerando que se trata de liquidação de sentença em benefício de 5 (cinco) substituídos, imperioso reconhecer que, por mais que o agravante atue em legitimação extraordinária, os interesses por ele defendidos são meramente privados dos sindicalizados titulares do direito material. Logo, devem ser levadas em conta as qualidades dos sindicalizados e não a do sindicato, o que afasta a incidência do art. 87 do CDC. Assim, diante das razões e fundamentos supramencionados, INDEFIRO o pedido do sindicato agravante de concessão, em sede recursal, da isenção de custas e emolumentos judiciais prevista no art. 87 do CDC. Atenda o agravante ao disposto no art. 101, § 2o, do CPC, em 5 (cinco) dias, aplicado analogicamente, sob pena de não conhecimento deste recurso. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 2 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator